Tribunal: TJES
Processo: 0000433-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000433-89.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENAN CAIO DA SILVA MIRANDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000433-89.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN CAIO DA SILVA MIRANDA, CARLOS EDUARDO FRAGA LOPES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: DAVID DOS SANTOS - ES33995

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE NÃO IMPEDE O DELITO. VALOR DA RES QUE SUPERA O PATAMAR LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), fixando pena de 02 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da subtração de nove peças de carne bovina avaliadas em R$ 1.339,71. O recorrente busca a absolvição por atipicidade da conduta, alegando crime impossível em face do monitoramento de segurança e a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presença de sistema de vigilância eletrônica e de seguranças no estabelecimento configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio; (ii) verificar se é possível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente e o crime é praticado mediante concurso de pessoas; e (iii) analisar a viabilidade de isenção de custas processuais nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a presença de vigilantes no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, conforme entendimento pacificado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, o crime não apenas foi possível como se consumou com a efetiva inversão da posse, uma vez que o réu logrou êxito em retirar parte dos bens da loja e armazená-los em veículo estacionado na via pública antes da abordagem. 5. O princípio da insignificância exige a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não preenchidos quando o valor da coisa subtraída (R$ 1.339,71) ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 6. A prática do delito mediante concurso de agentes (forma qualificada) revela maior reprovabilidade da conduta, o que, somado ao histórico criminal do apelante, impede o reconhecimento da atipicidade material pela bagatela. 7. A restituição integral dos bens à vítima não é causa de atipicidade da conduta, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.205 do STJ. 8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imperativo legal, devendo o pleito de isenção ou suspensão da exigibilidade ser submetido ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir a miserabilidade do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

O sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no interior de estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto.

É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor da coisa subtraída supera 10% do salário mínimo ou quando o crime é cometido em sua forma qualificada, demonstrando maior reprovabilidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 17 CP, art. 155, § 4º, IV CPP, art. 804

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567. STJ, Tema Repetitivo 1.205. STJ, AgRg no HC n. 964.669/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026. STJ, AgRg no AREsp n. 3.033.961/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000433-89.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN CAIO DA SILVA MIRANDA, CARLOS EDUARDO FRAGA LOPES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: DAVID DOS SANTOS - ES33995

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de uma
apelação criminal
interposta por
CARLOS EDUARDO FRAGA LOPES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime tipificado no
artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) à pena de
finitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
. Presentes os requisitos legais, houve a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
.

Pelo que consta dos autos, no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 20h41, os nacionais Carlos Eduardo Fraga Lopes de Souza e Renan Caio da Silva Miranda dirigiram-se ao estabelecimento comercial da vítima. Agindo em unidade de desígnios, os agentes ingressaram e saíram reiteradas vezes da loja, subtraindo diversas peças de carne bovina embaladas a vácuo e depositando-as no interior de um veículo Renault Sandero, que estava estacionado nas proximidades.

Inconformado com ao juízo positivo para os fatos acime narrados, a defesa pleiteia a absolvição do réu por
atipicidade da conduta
. Sustenta a ocorrência de um
crime impossível
em razão do monitoramento ininterrupto realizado pelo sistema de segurança do estabelecimento. Subsidiariamente, invoca a aplicação do princípio da insignificância diante da restituição integral dos bens subtraídos. Requer, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. As razões suscitadas, contudo, não merecem acolhimento.

Ao contrário do que se sustenta, a
materialidade
e a
autoria
do delito restaram cristalinas nos autos. Além do auto de apreensão, da avaliação e da restituição das nove peças de picanha, avaliadas no total de R$ 1.339,71, houve a confissão extrajudicial do apelante Carlos Eduardo, o qual admitiu a intenção de realizar um churrasco de aniversário com os produtos do furto, alegando que estava sem recursos financeiros para a compra.

A prova testemunhal coligida é robusta e harmônica, fornecendo detalhes precisos sobre a dinâmica delitiva. A testemunha Josué Gaigher da Silva, vigilante do estabelecimento, relatou em juízo haver monitorado pessoalmente Carlos Eduardo e Renan Caio após notar comportamento suspeito dos agentes, que realizavam sucessivas entradas e saídas da loja. O referido depoimento, corroborado por informações do setor de videomonitoramento, descrevendo o momento em que os acusados ocultaram peças de carne sob as vestimentas e transpuseram a linha de caixas sem efetuar o pagamento.

Além disso, os policiais militares Roni Carmo de Abreu e Carlos Roberto Menegatti confirmaram que, no ato da abordagem, os agentes admitiram livremente a prática criminosa, justificando que as carnes subtraídas destinavam-se a um churrasco comemorativo de aniversário de um dos participantes.

Para além disso, a confissão judicial do corréu Renan Caio da Silva Miranda sedimenta a autoria, notadamente ao reconhecer integralmente os fatos narrados na denúncia e confirmar a unidade de desígnios com o apelante.

A defesa sustenta a ineficácia absoluta do meio empregado em razão da vigilância ininterrupta exercida pelas câmeras e pelos seguranças da loja. Todavia, tal tese não encontra amparo jurídico.

A existência de um sistema de segurança ou o monitoramento eletrônico, conquanto dificulte a empreitada criminosa, não impede a consumação do delito de forma absoluta. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através da
Súmula 567
: "
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
".

No caso concreto, os agentes lograram êxito em retirar sete peças de carne do estabelecimento e armazená-las no veículo externo antes da abordagem final. Houve, portanto, a efetiva inversão da posse dos bens, o que afasta completamente a alegação de um meio absolutamente ineficaz, nos termos do artigo 17 do Código Penal.

Na mesma medida, não há como reconhecer a incidência do princípio da insignificância. A aplicação do preceito da bagatela exige a presença cumulativa de quatro requisitos:
a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Tais requisitos não restaram preenchidos na hipótese.

O valor da
res furtiva
(R$ 1.339,71) superava o salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00). A jurisprudência pátria estabelece como parâmetro para a insignificância um valor não superior a 10% do salário mínimo. A lesão patrimonial, no presente caso, é expressiva e juridicamente relevante. Nesse sentido, o STJ:

"Direito Penal. Agravo Regimental. Princípio da insignificância. Requisitos objetivos e subjetivos. Reincidência específica. Súmula 83/STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a condenação pelo crime de furto, afastando a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância em caso de crime de furto, considerando a reincidência específica do acusado e os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a configuração da atipicidade material da conduta III. Razões de decidir. 3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, cuja ausência impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. A reincidência específica e a prática habitual de crimes patrimoniais afastam a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela. 5. A jurisprudência consolidada do STJ admite o afastamento do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. IV. Dispositivo e tese Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos. 2. A reincidência específica e a prática habitual de crimes patrimoniais afastam a aplicação do princípio da bagatela. 3.
O princípio da insignificância pode ser afastado quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 3.033.961/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Ademais, o furto foi praticado mediante o concurso de pessoas, uma qualificadora que evidencia uma maior gravidade concreta e um elevado grau de reprovabilidade do comportamento. Soma-se a isso o histórico criminal do apelante, que ostenta anotações por tráfico de drogas e latrocínio. A reiteração delitiva demonstra um desprezo pela ordem pública e impede a concessão do benefício excepcional da bagatela. Senão, vejamos:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que concedeu habeas corpus para reconhecer a atipicidade da conduta imputada à paciente, absolvendo-a nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, além de estabelecer que o fato objeto do presente feito não deve ser considerado, a qualquer título, como reiteração delitiva. A decisão agravada considerou inviável o processamento da ação penal, com base no princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a habitualidade delitiva e o valor dos bens subtraídos superior à 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos afastam a aplicação do princípio da insignificância; e, (ii) saber se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia foi suficientemente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A habitualidade delitiva da parte agravada (paciente), evidenciada por antecedentes criminais, e o valor dos bens subtraídos, superior à 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de o crime ser praticado na forma qualificada, isto é, mediante fraude, afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. 4. A decisão que ratificou o recebimento da denúncia foi fundamentada de forma suficiente, analisando as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e precedentes jurisprudenciais. 5. A decisão monocrática também deve ser reformada, haja vista que determinou a absolvição da paciente, e o processo na origem apenas se encontra na fase de recebimento da denúncia, isto é, se mantida a decisão, haverá flagrante supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus, e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que recebeu a denúncia, a fim de que seja processada regularmente a ação penal. Tese de julgamento: 1. A habitualidade delitiva e o valor dos bens subtraídos superiores a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além do crime ser praticado na forma qualificada, inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. 2. A decisão que ratifica o recebimento da denúncia não exige fundamentação exauriente, bastando a análise das hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 396, 397, 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 206.448/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.218.960/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08.10.2025; STJ, RHC 60.582/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.12.2016. "(AgRg no HC n. 964.669/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

Ademais, a restituição integral dos bens
não conduz, por si só, à atipicidade material
, conforme consolidado no
Tema Repetitivo 1.205 do STJ
.

Quanto ao pedido de gratuidade judiciária e de isenção das custas, mantenho o entendimento de que a condenação é um efeito lógico da sucumbência na esfera criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

A aferição da real condição de hipossuficiência financeira do apenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade deve ser realizada pelo
J
uízo da Execução Penal
, momento que é tecnicamente adequado para a avaliação da solvabilidade do condenado.

Inexistindo questionamento em face das sanções fixadas (mantidas no menor patamar previsto em lei), mantenho a sanção fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como a substituição operada.

Isso posto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)